Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGISLATIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUTOTUTELA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. TESE DO STF. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Administração Pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, é regida pelo princípio da legalidade, segundo o qual está adstrita aos termos da lei, de maneira que inexiste vício no ato administrativo que cancelou a venda de imóvel ante a constatação da ausência de desafetação e autorização para a venda do bem, tendo o Poder Público agido em conformidade com seu poder-dever de autotutela.

2. Não se pode conferir interpretação extensiva à lei para conferir autorização para desafetação e consequente alienação de bem público, sob pena de violar o princípio da separação de poderes e o princípio da legalidade, pois a ausência de previsão legislativa específica inequivocadamente impede a venda postulada pelo demandante.

3. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. (Supremo Tribunal Federal – Tema 138 de Repercussão Geral)

4. Apelação conhecida e não provida.